Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703060-49.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO MAIA JORDAO APELADO: WANDER BERTOLINI MUSSALEM D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta por LUCIANO MAIA JORDÃO contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros opostos por WANDER BERTOLINI MUSSALEM, desconstituindo a constrição judicial recaída sobre o automóvel Marca I/BMW 328I 3A51, Ano 2012, placa FGG 6261. Devidamente intimado para contrarrazoar o recurso, o embargante, ora apelado, deixou transcorrer in albis o prazo legal. Em seguida, requereu a restituição do prazo para apresentação da defesa, alegando “mero equívoco no ato do protocolo, em que não foi ́salvo’ a manifestação no seu ato.”. É a síntese do necessário. As contrarrazões à apelação devem ser apresentadas no prazo de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, sob pena de preclusão, salvo justa causa da impossibilidade de protocoliza-las no prazo legal, assim considerando o evento alheio à vontade da parte, que a impeça de praticar o ato por si ou por mandatário, conforme art. 223, caput e § 1o, do CPC. No caso, o apelado alega erro no ato do protocolo, aduzindo que o arquivo não foi salvo no PJE, porém não apresenta qualquer indicativo de falha técnica do sistema, a autorizar a devolução do prazo na forma do parágrafo único do art. 197 do CPC. Ao contrário, há indícios de que o suposto equívoco decorreu, na realidade, de ato da própria parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de apresentação extemporânea das contrarrazões. Intime-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator